Tribunal: TJSP
Processo: 1501464-02.2019.8.26.0072
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Posse de droga para consumo pessoal – Pedido ministerial de condenação por tráfico – Improcedência - Entorpecente apreendido em busca domiciliar, ausente indício concreto de envolvimento com a mercancia ilícita – Prova ilícita - Entrada forçada sem justificativa prévia conforme o direito – Precedente do STF – Pelos mesmos motivos, absolvição do crime do art. 28 da Lei 11.343/06 –

Ementa:
Posse de droga para consumo pessoal – Pedido ministerial de condenação por tráfico – Improcedência - Entorpecente apreendido em busca domiciliar, ausente indício concreto de envolvimento com a mercancia ilícita – Prova ilícita - Entrada forçada sem justificativa prévia conforme o direito – Precedente do STF – Pelos mesmos motivos, absolvição do crime do art. 28 da Lei 11.343/06 – "Reformatio in melius".